Tribunal: TJDFT
Processo: 0703985-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 870947/SE. PRECLUSÃO AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Inexiste ofensa à coisa julgada a alteração do índice de correção monetária do valor devido em sede de cumprimento de sentença ante a sua submissão à cláusula rebus sic stantibus, porquanto o C. STJ já decidiu que “os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à claúsula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação” (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012).
2. Uma vez que nos autos do RE 870947/SE foi afastada a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e, em substituição, foi determinada a atualização monetária segundo o IPCA-E, esse é o índice que há ser adotado como fator de correção monetária.
3.AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL MANTIDA.